Tribunal: TJES
Processo: 5002764-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ROSA IZQUERDO e outros
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5002764-51.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
ANTÔNIO CARLOS ROSA IZQUERDO
.

RECORRIDO:
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente/
a
utor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELO AUTOR. RÉU QUE POSTULA O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DOS DANOS IMATERIAIS. SENTENÇA ESCORREITA. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL
PARA REVISÃO DO
QUANTUM
.
RECURSOS CONHECIDOS E A NÃO PROVIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão declarou a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos, condenou o réu/recorrido à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

2.
Em suas razões recursais, o autor recorrente sustenta a necessidade de majorar
o
quantum
d
a
reparação
por danos morais para R$ 10.000,00, ao passo que a requerida postula o afastamento dos mesmos ou sua redução.

3.
O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$
3
.000,00, mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso. A quantia é compatível com a extensão do abalo extrapatrimonial sofrido, levando em consideração a conduta da parte requerida, a natureza da lesão e as consequências suportadas pelo autor.

4
.

Ademais, o valor arbitrado está em consonância com a média observada por esta Turma Recursal em precedentes análogos, o que reforça sua adequação e uniformidade.

5
.
É importante salientar que a revisão do valor indenizatório por dano moral somente é admitida em casos de manifesta desproporcionalidade, ou seja, quando o valor é irrisório ou excessivo.

6
. Essa intervenção revisional deve ocorrer apenas em situações extremas, conforme dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES
.
Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
–
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

7
.
Assim, a
usente qualquer dessas hipóteses nos autos,
impõe-se a manutenção do valor fixado na sentença.

8
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO

os recorrentes
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

parte final,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida - apenas em relação ao autor
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)